Tribunal: TJMT
Processo: 1021938-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 1014396-24.2021.8.11.0041, proposta em desfavor do Agravado, LEONARDO SCHMITT, DEFERIU o pedido de substituição da penhora e passou a atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Em síntese, o Agravante alega que “(...) ajuizou ação de execução em face do agravado Leonardo Schmitt, visando receber honorários advocatícios contratados e não pagos, decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios, com o objeto de renegociação de dívidas que recaíam sobre imóveis que foram objeto de compra e venda com terceiro, além da regularização tributária das pendências perante a Receita Federal e regularização fundiária de 108 hectares da Fazenda Schmitt, matrícula 5336, e 1801 hectares da Fazenda 8 de maio”; que “(...) participou e realizou inúmeras tratativas de negociação com os credores das dívidas perante o imóvel a ser vendido, promoveu a regularização fiscal e fundiária, conforme contratado, mas, ao final dos serviços, deparou -se com o inadimplemento do Sr. Leonardo Schmitt, a ensejar a execução do contrato”; que “(...) Na ação executória, o juízo a quo deferiu o pedido de penhora e averbação para constrição de bens do executado (...) já sendo as penhoras/averbações devidamente realizadas” (ID. Num. 112005980 - Pág. 3)
Argumenta que foi oferecido Embargos à Execução, com pedido de efeito suspensivo, o qual foi acertadamente indeferido pelo Juízo, e desta decisão foi interposto Agravo de Instrumento (N. 1020437-33.2021.8.11.0000), cujo pedido liminar foi negado.
Aduz que “(...) Em paralelo, na ação executória, sob ID 69175352, o agravado postulou a substituição da penhora por outro imóvel, o qual demonstrou o agravante, no ID 69584363, estar sob alienação fiduciária, ou seja, sob propriedade resolúvel do credor fiduciário, e não do devedor, de forma que não pode ser dada em garantia”; que “(...) O agravado alegou, no ID 70278738, que os pagamentos já haviam sido concluídos, restando apenas a formalização perante o cartório e, em seguida, no ID 70479546, o agravante demonstrou que tais pagamentos não importam a esta seara, notadamente porque, pela regra da transcrição, a propriedade imobiliária somente se transfere pelo registro, o que não ocorreu, não sendo temática desse feito a averiguação da totalidade dos pagamentos realizados”. (ID. Num. 112005980 - Pág. 4)
Diz que “(...) sobreveio decisão da 6a Vara Cível, que entendeu que: (1) os imóveis penhorados neste feito foram vendidos ao Sr. Mauro Schaedler e esposa, o que não foi questionado; (2) essa situação pode gerar embargos de terceiro pelos compradores, conforme súmula 84 do STJ, não se cogitando fraude à execução; (3) a alienação fiduciária gera a transferência da propriedade ao credor fiduciário, mas existiriam elementos de que a dívida respectiva já fora quitada, pendendo a baixa no registro; (4) a substituição da penhora atenderia o postulado da menor onerosidade; (5) há questionamento quanto aos requisitos do título de crédito, o que traria relevância aos fundamentos do executado, o que, aliado à necessidade de dilação probatória, impõe a revisão da decisão anterior”. (ID. Num. 112005980 - Pág. 4 e 5)
Defende a reforma da decisão, eis que é impossível a garantia fiduciária de bem de terceiro, ante a ausência de prova registral do retorno da propriedade ao Executado/Agravado (a Fazenda Entre Rios II foi dada em alienação fiduciária a outro credor, de modo que a propriedade não é mais do devedor/executado, até que seja quitada a dívida).
Acrescenta que o resguardo das posições jurídicas de terceiro não impede a penhora do imóvel, e que “(...) A decisão agravada parte da equivocada premissa de que o contrato de venda da Fazenda Hô de Casa impediria a penhora. Em suma, desconsiderou a necessidade de registro imobiliário em ambos os casos. A fazenda com registro para a securitizadora firmou ser do Leonardo, e a fazenda ainda do Leonardo firmou ser de Mauro Schaedler, o que é duplamente equivocado”; que “(...) não se trata de fraude à execução. A venda ocorreu legitimamente e o agravante, inclusive, participou das negociações e finalização do contrato. Todavia, há que se ter em mente a não incidência do verbete sumular 84/STJ, pois não é caso de compra e venda finalizada, pendente apenas do registro, mas de compra e venda na qual o comprador quitou parcela pequena da Fazenda, a qual permanece ainda sob patrimônio do vendedor, ora executado”; que “(...) Aliás, os precedentes que originaram a súmula 84/STJ (doc. anexo) são uníssonos em assentar a necessidade da compra e venda estar quitada, estando pendente apenas o registro”. (ID. Num. 112005980 - Pág. 8)
Assevera que “(...) No caso se está muito longe de qualquer quitação da venda, o que torna inaplicável a súmula 84/STJ. Perceba -se que o contrato (ID 54077682) estipulava a venda das áreas rurais no valor de 1.300.000 (um milhão e trezentas mil) sacas comerciais de soja, em parcelas anuais que finalizarão apenas em 2033. Até o momento, ao que se tem notícia apenas as três primeiras parcelas foram quitadas – não se sabe se a terceira parcela, de elevada monta, foi integralmente quitada ou não. Mas se tem efetivamente ciência de que a quinta parcela em diante, pois ainda vincendas, e a quarta parcela, embora em atraso como decorrência do não levantamento dos ônus sobre as áreas, ainda não foram quitadas, o que significa que, pago apenas pouca parte do preço, não há como se ter o comprador como proprietário ainda da Fazenda Hô de Casa, bem como das demais e, com isso, inviabilizar a penhora por outros credores legítimos”. (ID. Num. 112005980 - Pág. 9)
Menciona que a Fazenda Hô de Casa fora recentemente ofertada em garantia pelo próprio executado em relação a outros dois débitos, de modo que não há impedimento à penhora da Fazenda Hô de Casa; nem é caso de embargos de terceiro – pois o bem permanece sob o patrimônio do executado.
No que diz respeito à menor onerosidade em face ao devedor, sustenta a ausência de prejuízo, pois o próprio devedor ofereceu o bem anteriormente.
Destaca que “(...) não há onerosidade na penhora de bem, como é o caso da Fazenda Hô de Casa, em que já existem outros gravames. A retirada ou incidência de penhora sobre o bem não afeta substancialmente o executado, não havendo onerosidade na medida. Tanto não há onerosidade que o mesmo imóvel foi oferecido por ele próprio em garantia em várias oportunidades, como acima se demonstrou. Não há, pois, nenhuma onerosidade em demasia ao executado diante da penhora de um bem com outros gravames e que ele próprio já ofertou em garantia, devendo preferir este a outro bem alienado fiduciariamente e, pois, arredado, ainda que temporariamente, de seu patrimônio”. (ID. Num. 112005980 - Pág. 11)
Salienta a questão acerca do efeito suspensivo nos embargos à execução, alegando que é matéria decidida e preclusa – e descumpre a decisão exarada no Agravo n. 1010437-33.2021.8.11.0000.
Defende a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão que deferiu a substituição da penhora.
No mérito, pede o provimento do agravo, reformando-se a decisão, de modo a negar o efeito suspensivo aos Embargos à Execução e indeferir o pedido de substituição do bem penhorado.
É o relato do essencial.
Decido.
Cabível a interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento amoldado à hipótese do art. 1.015 do CPC/2015.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
Primeiramente, considera-se, a meu viso, desarrazoada a alegação de que a decisão agravada fere a decisão lançada no Agravo de Instrumento n. 1010437-33.2021.8.11.0000, de minha lavra, a qual manteve, em sede de cognição sumária, a decisão do Juízo “a quo”, ocasião em que se manteve o posicionamento adotado “no sentido de inexistência de comprovação de inviabilidade do feito executivo, sobretudo porque a declaração de similitude existente nas contratações efetivamente não induz à confirmação de existência de cobrança de serviços não prestados; e, também, que não há comprovação cabal de vício eu pudesse dar ensejo à nulidade negocial”; e que as alegações recursais não seriam suficientes à determinação de suspensão do feito executivo, ainda que garantido o juízo”, restando asseverado por mim que “(...) não há como determinar a suspensão simplesmente por alegação de eventual expropriação de bens ou outros atos judicias, os quais nem foram efetivados”.
Ora, como mencionado, trata-se de decisão de caráter precário, a qual pode ser revogada até o julgamento.
Feito esse pequeno registro, tem-se que, diferentemente do que aponta o Agravante a questão acerca da atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução não está sepultada, sendo inclusive objeto de análise por meio de agravo.
No que toca a este Agravo de Instrumento, posiciono-me também “a priori” pela manutenção da decisão do Juízo singular, eis que ficou consignado por ele que:
“(...) os imóveis penhorados foram vendidos aos adquirentes Sr. Mauro Schaedler e sua esposa Leda Schaedler, através de um Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis Rurais em 24.7.2020, anterior, portanto, ao ajuizamento desta execução, em 23.4.2021, há quase 1(um) ano, pelo que se infere do documento do Id 69177250, avaliada em R$ 94.635.152,50 (Id 691177260), cuja venda não foi questionada pelo credor”; que “(...) existindo prova nos autos de que os imóveis foram adquiridos por terceiros antes mesmo do ajuizamento da ação, esse fato acaba contribuindo para o deferimento do pleito do executado, salientando-se que, em que pese o não registro do contrato de compra e venda no cartório de registro de imóveis, à luz da Súmula 84 do STJ, são cabíveis os embargos de terceiros fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”; que “(...) se os bens constritos foram vendidos a terceiros muito antes da distribuição da ação executiva, não há como cogitar fraude à execução, o que, aliás, sequer foi aventada pelo credor, que se limitou a argumentar que pende sobre o bem uma alienação fiduciária a terceiro, o que, no seu entender, inviabiliza a substituição porque, em verdade, o bem pertence ao credor fiduciário e não ao devedor/executado. Assinale-se, quanto a tal argumento, que, de fato, é cediço que, ao se constituir a alienação fiduciária, a propriedade do imóvel é transferida para o credor fiduciário, ficando os devedores apenas na posse direta do bem pelo período que durar o financiamento. Contudo, neste caso, o executado demonstra, com documentos, que o débito correspondente e que resultou na alienação fiduciária foi integralmente pago, pendendo apenas de baixa do registro da garantia perante o 1o Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte (Id 70278738, 70279700 e 70279728), que, por si só, não é motivo suficiente para impedir que o imóvel garanta ou caucione esta execução, até porque avaliado em R$ 94.635.152,50, cujo valor é extremamente superior ao valor executado em torno de R$ 1.134.852,23, o que não acarretará qualquer prejuízo ao exequente e será menos oneroso ao executado”. (destaquei)
Com esses argumentos, penso viável a tese adotada pelo Juízo singular quando da decisão combatida, visualizando-se a menor onerosidade ao Executado.
Quanto à concessão de efeitos suspensivo, aponte-se que o título se encontra em discussão, de modo que pertinente o óbice temporário do pedido de expropriação, destacando-se também que a decisão atacada fez consignar que:
“(...) a decisão liminar proferida nos autos indeferiu o pedido de atribuição de efeitos suspensivos aos embargos porque não restava claro, na ocasião, que o executado/embargante tenha sido ludibriado ou levado a erro quando da assinatura dos contratos e que, por isso, a situação exigia maior dilação probatória com o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa.
Depois de estabelecido o contraditório com a apresentação de impugnação pelo embargado/exequente, observa-se relevância nas razões apresentadas pelo embargante/executado e que a questão exige maior dilação probatória com vistas à demonstração do alegado excesso de execução, justificando-se, assim, a suspensão do curso da ação executiva até o deslinde dos embargos, até porque o exequente não experimentará prejuízos de maior relevo porquanto a execução encontra-se garantida, sendo, portanto, prudente, que, primeiro, sejam decididos os embargos, para, só após, se deliberar acerca da expropriação”
Ante ao exposto, em juízo de cognição sumária, portanto, não há como desqualificar a decisão recorrida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, posto que ausentes os requisitos justificadores da medida.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que respondam no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator